Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O Enunciado 531 da Súmula do c. STJ estabelece que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
3. Diante da ausência de demonstração de pagamento e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
5. Apelo não provido.